Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TEMA REPETITIVO No 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Se que o acórdão contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. Não há urgência capaz de justificar a atenuação do rol, uma vez que a parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, a questão preliminar de violação do contraditório e ampla defesa quanto a ausência de fixação de pontos que considera controvertidos e incursão no mérito aptos a configurar o cerceamento de defesa apontado.
3. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que, no caso em análise, não restou configurada a urgência das teses defensivas levantadas em sede de agravo de instrumento.
4. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram analisadas no acórdão, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
7. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação específica rejeitada. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.